Tribunal: STF
Processo: Rcl 65139
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. SUPERLOTAÇÃO CARCECÁRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional compatível com o regime a ser cumprido não viola o comando da Súmula Vinculante 56.



    3. Questões afetas à superlotação carcerária propriamente dita, que não digam respeito ao cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o devido, desbordam do alcance do citado verbete sumular vinculante.



    4. Agravo regimental desprovido.